Tribunal: TJDFT
Processo: 0753334-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0753334-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ANDRE LUIZ DE FIGUEIREDO REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória visando desconstituir sentença proferida no processo 0702402-26.2019.8.07.0018, já transitada em julgado em 19/08/2019. Decido. Na forma do art. 59 da Lei 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009, não se admite ação rescisória no sistema dos Juizados Especiais. ANTE O EXPOSTO, indefiro a inicial e extingo o processo sem resolução de mérito com fundamento do art. 51, inciso II, c/c art. 59, da Lei 9.099/1995 e art. 27 da Lei 12.153/2009. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00 (art. 6o e art. 55 da Lei 9.099/1995 e art. 85 § 2o CPC/2015), em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros adequados para o arbitramento. Não obstante, para viabilizar a satisfação do crédito, faculto ao credor, caso queira, postular a sua pretensão no bojo da ação originária, transladando o título executivo aqui formado, bem como esta decisão. Preclusa a decisão, arquive-se com baixa na distribuição. (e) Brasília/DF, 4 de junho de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito